Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO AO PATRIMÔNIO ALHEIO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o segundo réu ao pagamento do valor de R$ 2.617,17, a título de danos matérias, em favor do autor e o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso, o recorrente alega a inexistência de vinculação do autor ao aluguel do carro, pois o contrato de locação está em nome de terceira pessoa. Sustenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o recorrente deve ressarcir o recorrido pelo valor despendido com o aluguel de veículo, bem como se do dano ao veículo do recorrido decorrem danos morais.
III. Razões de decidir
4. O Código Civil prevê que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos moldes do art. 186 e 927 do referido diploma legal, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão percebida.
5. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme o art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
6. No caso, restou incontroverso que o requerido, na tentativa de retirar o veículo do requerente do local em que estava estacionado, arrombou a porta e quebrou o vidro do veículo, causando danos materiais que devem ser devidamente reparados.
7. O requerente pleiteou o ressarcimento do valor despendido com o aluguel de veículo no período em que o seu estava no conserto. No entanto, analisando o contrato de locação do veículo, verifica-se que assiste razão ao recorrente (ID 67331432). Isso porque o contrato de locação está no nome de terceira pessoa e não há nenhuma outra prova nos autos que corrobore a alegação de que o aluguel do veículo foi feito em favor do autor, em decorrência dos fatos objeto dos autos, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor gasto com a locação de veículo, permanecendo o dever de ressarcir o montante gasto com o conserto do carro, no valor de R$ 1.000,00.
8. Quanto ao dano moral, verifica-se do conjunto probatório dos autos que o recorrente deliberadamente danificou o veículo do recorrido, sem qualquer motivação aparente e sem apresentar qualquer justificativa para tanto. Além disso, o fato ocorreu em via pública, na frente de estabelecimento comercial com movimentação de pessoas, o que é suficiente para macular os direitos da personalidade do autor, devendo ser mantida a sentença.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de ressarcimento pelo valor despendido com o contrato de aluguel de veículo. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários (Art. 55 da Lei n. 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.